Tribunal: TJMT
Processo: 1021191-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021191-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO - CPF: 496.282.401-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021191-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021191-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 199991170, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, que objetivava a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000631-04.2023.8.11.0077, determinou a suspensão: i) do procedimento administrativo n. 325000 (Auto de Infração n. 1000035, Termo de Embargo/Interdição n. 105005, ambos datados de 06/2016) e ii) da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, e de eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da possibilidade de entendimento divergente pelo Colegiado acerca da ausência de cerceamento de defesa no curso do processo administrativo ambiental no. 352000/2017.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática ora recorrida, especialmente para que questão de fundo posta no recurso de agravo de instrumento seja submetida a devida análise do Colegiado competente.

Contrarrazões no id. 211304196, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021191-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 199991170, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, que objetivava a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000631-04.2023.8.11.0077, determinou a suspensão: i) do procedimento administrativo n. 325000 (Auto de Infração n. 1000035, Termo de Embargo/Interdição n. 105005, ambos datados de 06/2016) e ii) da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, e de eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Conforme consignado, o Agravante se insurge contra a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 1000035 e do Termo de Embargo n. 105005, lavrados em meados de junho de 2016, pelos Agentes Ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que resultaram na aplicação de multa ambiental.

É este, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...]. No caso posto em discussão, alega-se a nulidade do procedimento administrativo (no 325000/2017) que se deu em razão da inobservância dos princípios da ampla defesa e contraditório,
uma vez que aparentemente a autora não foi notificada no procedimento administrativo, a fim de que pudesse exercer seu direito de defesa, porquanto o Correio local não realiza entrega de correspondências na área rural. Ademais, a publicação no Diário Oficial pela SEMA não detém o condão de lhe elidir de viabilizar meios para intimação da parte autora.

Assim, em suma, tendo o processo corrido à sua revelia, aduz a autora ter sido cerceada do seu direito de provar a inocorrência da infração ambiental, alegando que a arbitrariedade que resultou na aplicação da multa ambiental exorbitante, vem lhe acarretando diversos prejuízos de cunho moral e material.

Nesse sentido, da análise dos fundamentos e elementos de prova apresentados, entendo que as alegações deduzidas neste momento processual respaldam a probabilidade do direito vindicado, autorizando a concessão da antecipação da tutela, pois em análise sumária dos documentos apresentados, verifica-se a aparente violação ao princípio da ampla defesa e contraditório da autora, pois pela simples análise da cópia do procedimento administrativo ambiental torna-se possível observar que não houve notificação da requerente. Assim, denota-se que, de fato, o processo administrativo tramitou sem o exercício do contraditório pela demandante.

De outra sorte, o perigo de dano embasa-se no próprio risco da paralização das atividades econômicas rurais da requerente, de forma que as restrições impostas são gravosas o bastante para privar-lhe do recurso apto a prover-lhe a subsistência.

Em apertada síntese, resta inequívoco o perigo de dano em razão da obstrução das atividades econômicas rurais em decorrência das restrições impostas.

De outro passo, contudo, as consequências da presente decisão na esfera de direitos da parte ré serão mínimas, já que o eventual direito de crédito não é abalado com a presente decisão, que tem como sua única finalidade resguardar o nome e dados da autora, podendo este édito ser revisto a qualquer momento.

Em suma, caso ulteriormente verificado a necessidade de prosseguimento da cobrança do crédito, bastará a retomada, pelo fisco, do trâmite afeto à cobrança e demais procedimentos pertinentes, não acarretando maiores celeumas aos demandados.

Com efeito, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos acostados aos autos, e considerando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, conforme documentos que acompanham a inicial, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar:

1) a suspensão do Procedimento Administrativo de no 325000 (decorrente do Auto de Infração no 1000035, datado de meados de junho de 2016, Termo de Embargo no 105005), até ulterior decisão judicial ou julgamento de mérito do presente feito;

2) a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão administrativa no processo administrativo, protocolado sob o no 325000/2017, da lavra da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, proferida no processo administrativo, bem como suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos, determinando a parte que se abstenha de efetivar referida inclusão caso não tenha sido feita; [...].
[Destaquei].

Analisando os autos de origem, observo que houve apenas uma tentativa de localização da parte autora, por correspondência (AR), (id. 120461066 – pág. 15), na qual não há informações acerca do endereço utilizado, ou do motivo da devolução. Assim, aparentemente, sem qualquer diligência para localizar o contribuinte, foi realizada a sua notificação por meio de edital, circunstância que coloca em dúvida a legalidade da citação por edital, razão pela qual, a probabilidade de provimento deste recurso é incerta.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – RETORNO DE NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS COMO “NÃO PROCURADO” – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se mostra correta a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de tentativa de localização da parte autuada pela via postal, não concretizada por não ter sido procurado. (N.U 1014671-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Desse modo, nesta perfunctória análise, restou comprovado que a parte autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, sendo, por ora, necessária a confirmação da decisão recorrida, não obstante, com a instrução do feito, outras medidas possam ser tomadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

[...]. [Destaquei].

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça no sentido de que a notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço, no qual houve apenas uma tentativa de localização do agravado, sem informações acerca do endereço utilizado na correspondência, ou do motivo da devolução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

(N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024